Tribunal: TJMT
Processo: 0019883-28.2017.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019883-28.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), KELVIN PEREIRA TEIXEIRA - CPF: 072.959.023-25 (APELANTE), EVELYN MACEDO GONZAGA - CPF: 015.079.011-27 (VÍTIMA), MATHEUS DA SILVA (APELANTE), MATHEUS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO ALECIO TEIXEIRA MENDONCA - CPF: 052.858.551-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,
DESPROVEU
O RECURSO DO RÉU
KELVIN PEREIRA TEIXEIRA
E, DE OUTRO LADO,
PROVEU
O RECURSO DO CORRÉU
MATHEUS DA SILVA
, A FIM DE DECLARAR EXTINTA SUA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
RECONHECIDA EM FAVOR DE UM DOS APELANTES
.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA
CONDENAÇÃO
QUANTO AO SEGUNDO RECORRENTE
. RECURSO DESPROVIDO.
PREQUESTIONAMENTO.

I.
Caso em exame

1. Recurso de apelação criminal interposto p
elos réus
contra sentença condenatória proferida pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que os condenou pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, inciso

II, do CP) à pena de 4

(quatro)
anos e 4
(quatro)

meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 10
(dez)
dias-multa.

2. O
primeiro
apelante pleiteia o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa, com a consequente extinção da punibilidade. O
segundo recorrente
requer a absolvição, alegando fragilidade probatória.

II.
Questão em discussão

3. O julgamento envolve duas questões principais: (i) a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva em favor
do primeiro apelante
; e (
ii
) a suficiência do conjunto probatório para a manutenção da condenação
do segundo recorrente
.

III.
Razões
de decidir

4. Verificou-se o transcurso de prazo superior a 6
(seis)
anos entre os marcos interruptivos da prescrição, considerando a redução do prazo prescricional pela metade em razão da menoridade do réu à época dos fatos (art. 115 do CP). Assim, a punibilidade
do primeiro réu
foi declarada extinta pela prescrição retroativa.

5. Quanto ao
segundo
apelante, a autoria e materialidade do delito restaram comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência,
Termo de Reconhecimento Pessoal e depoimentos das testemunhas presenciais, notadamente os policiais militares que realizaram a abordagem e apreensão do bem subtraído.

6. O reconhecimento extrajudicial, ainda que realizado sem rigor técnico do art. 226 do CPP, foi confirmado pelas demais provas produzidas, conforme precedentes do STJ e TJMT.

7.
Quanto ao prequestionamento, os dispositivos legais suscitados foram integralmente abordados na fundamentação do voto.

IV.
D
ispositivo e tese

8.
Declaração de extinção da punibilidade

do primeiro recorrente
, ante a prescrição retroativa da pretensão punitiva (art. 107, IV, c/c
arts
. 109, III, 110, §1º e 115, todos do CP).

9.
Desprovimento do recurso
interposto p
elo segundo apelante
, mantendo-se
incólume
a condenação.

Tese de julgamento:

“1. A prescrição da pretensão punitiva retroativa pode ser declarada em qualquer grau de jurisdição, extinguindo a punibilidade do réu. 2. O reconhecimento fotográfico e pessoal do acusado, quando corroborado por outros elementos probatórios consistentes, pode ser considerado válido para fins de condenação.”

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 107, IV; 109, III; 110, §1º; 115; 157, §2º, I e II; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
1340162/SP, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 03/09/2019; TJMT, Enunciado Orientativo nº 29 das Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MATHEUS DA SILVA

KELVIN PEREIRA TEIXEIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
MATHEUS DA SILVA
e
KELVIN PEREIRA TEIXEIRA
em face da sentença proferida pelo d. juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n. 0019883-28.2017.8.11.0042, que os condenou pela prática do delito tipificado na norma penal incriminadora do
art. 157, §2º, II, do Código Penal
, sancionando-os com a idêntica pena de
04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
,

em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de

10 (dez) dias-multa, unitariamente calculados à fração de 1/10 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Nas razões recursais disponíveis no ID 244831195 e ID 244831196, apresentadas individualmente pelos acusados, o acusado
MATHEUS
pretende o

reconhecimento

da
prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa
,

com a consequente extinção da sua punibilidade;

ao passo que o corréu
KELVIN
almeja ser
absolvido
, arguindo a manifesta
fragilidade probatória
a subsidiar a condenação e, ao final, prequestiona a matéria.

Em sede de contrarrazões vistas no ID 244831208, a acusação anui com a extinção da punibilidade do primeiro apelante, e requer seja negado provimento ao recurso do outro réu, a fim de ser mantida incólume a sua condenação.

Já nesta instância revisora, a i. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se no parecer de ID 259760656,
preliminarmente
, pela pronúncia da
prescrição retroativa da pretensão punitiva
em relação ao acusado
MATHEUS DA SILVA
e, de outro lado, pelo
desprovimento
do recurso manejado pela defesa do corréu
KELVIN PEREIRA TEIXEIRA
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

[
PRE
JUDICIAL DE MÉRITO

ARGUIDA PELA DEFESA DO RÉU
MATHEUS
DA SILVA
– EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
PELA
PRESCRIÇÃO
RETROATIVA
DA PRETENSÃO PUNITIVA]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos em apreço são
tempestivos
(ID 254120772), foram interpostos por aqueles que detinham
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada e necessária
ao alcance dos fins colimados, pelo que, uma vez preenchidos os
requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos apelos manejados pela defesa dos réus.

Analisando os autos detidamente
constato
que merece acolhimento a pretensão defensiva de reconhecimento da
prescrição retroativa
em favor d
o acusado MATHEUS DA SILVA
.

Conforme é
cediço, a prescrição da pretensão punitiva constitui-se na perda do direito de punir do Estado em decorrência da sua inércia durante um lapso temporal, não mais persistindo, pois, o seu interesse na repressão do crime, e a teor do art. 61 do CPP, por ser matéria de ordem pública, a prescrição pode e deve ser reconhecida até mesmo de ofício, a qualquer tempo, e em qualquer grau de jurisdição.

Além disso, existem duas formas de se computar a prescrição da pretensão punitiva, sendo a primeira pela
pena em abstrato
, quando se utiliza a sanção máxima prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora; e a segunda, pela
pena concretamente aplicada ao réu
, que ocorre quando já houve o trânsito em julgado da sentença condenatória, ao menos para a acusação, tornando-se concreta a reprimenda porque não se pode, em recurso exclusivo da defesa, aumentar-se a quantidade da punição, que passa a servir de base de cálculo do prazo prescricio
nal.

Na hipótese em exame,
o apelante

MATHEUS DA SILVA

foi condenado à pena privativa de liberdade de
04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses
de

reclusão
,
e
considerando que o órgão ministerial foi
cientificado da r. sentença
(ID
244831189
)
, não tendo interposto qualquer recurso até o presente momento, tenho que
a condenação já
transitou em j
ulgado para a
acusação
,
regulando-se o prazo prescricional pelo
quantum
da pena concretamente aplicada.

Logo, nos termos do art. 110, §1º c/c o art. 109, III, ambos do Código Penal, o
prazo

p
rescricion
al

aplicáve
l
à es
pécie seria de 12 (doze) anos, contudo, consoante se depreende do documento pessoal juntado no ID
244829191
(pág.
23/24
), ao tempo dos fatos, o réu
MATHEUS DA SILVA

era menor de 21 (vinte e um) anos
. Assim, deve ser

reduzido
o prazo prescricional pela metade, a teor do art. 115 do Código Penal, alcançando-se, desse modo,
o
limite de
6 (seis) anos
.

Destarte, considerando que houve
o
recebimento da exordial acusatória
no dia
14
/0
7
/201
7
(
ID
244829191
, pág.
92
/
93
)
; e, s
uperada a instrução do feito,
em
23
/0
1
/202
4
foi prolatada a r
. sentença condenatória

ora impugnada (ID
244831186
)
, cuja publicação se deu no
mesmo
dia
; é certo que
transcorreu
lapso
temporal superior a
6
(
seis
) anos
entre os marcos interruptivos da prescrição
,
resta
ndo
evidenciado que o Estado perdeu
o direito de punir
o delito em questão,
deixando prescrever a pretensão punitiva.

À vista do exposto, impõe-se o acolhimento da tese suscitada pela Defesa, razão pela qua
l
,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
MATHEUS DA SILVA
, ante a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos termos do art. 107, IV e art. 109,
II
I
c/c art. 110, §1º
c/c
art.
115,
todos do Código Penal.

Em tempo, registre-se que os efeitos da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal equivalem aos da absolvição, não sendo o nome do réu lançado em rol de culpados.

Ademais, se o pagamento das custas processuais se constitui num dos efeitos da condenação, em sendo extinta a punibilidade do agente, desaparece também a sua obrigação de quitar tais custas.

É como voto.

V
O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em breve síntese, narra
a denúncia
(ID
244829191
)
,

no dia 27 de maio de 2017, por volta das 06h10, a vítima
Evelyn Macedo Gonzaga
caminhava pela Orla do Porto,
em Cuiabá/MT, quando foi abordada p
or
MATHEUS DA SILVA e

KELVIN PEREIRA TEIXEIRA
, que, mediante violência e grave ameaça, subtraíram seu aparelho celular e empreenderam fuga. A vítima prontamente acionou uma guarnição da Polícia Militar, que localizou os suspeitos e recuperou o celular na residência de um terceiro.

Por tais fatos o
s
réu
s
fo
ram

denunciado
s

pela prática do

delito

previsto

no

art. 15
7
, §
2
º, incisos II
,
do Código Pena
l

e, ao final da
regular tramitação do feito,
o juiz singular julgou a sentença procedente
,

condenand
o-o
s

como incurso
s

na prática do delito
de
roubo
qualificado
,

à pena de

04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
,
em
regime
semiaberto
, e ao pagamento de

10
(
dez
) dias-multa
.

Nesta instância revisora, foi decretada a extinção da punibilidade em favor do corréu
MATHEUS DA SILVA
, subsistindo a tese absolutória do réu
KELVIN
.

Do pleito absolutório em relação ao réu KELVIN PEREIRA TEIXEIRA
:

Conforme narrado
, a defesa pretende o reconhecimento da ausência de provas suficientes para a condenação do acusado
KELVIN PEREIRA TEIXEIRA
.
No entanto, o pleito não merece prosperar.

Isso porque,
a
materialidade da infração penal
está comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante;
Termo de reconhecimento de pessoa
; Boletim de Ocorrência nº 20
17
.
177621
; Relatório Policial (
todos presentes ao
ID
244829191
).

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar
KELVIN
no evento ilícito e a respaldar a sua condenação criminal.

O
acusado, durante seu
interrogatório na fase policial
(ID
244829191
, pág. 27/28
)
permaneceu em silêncio
e,
perante a autoridade judiciária
deixou de comparecer, apesar de regularmente intimado, sendo decretada a sua revelia (ID
244831183
)
.
No entanto, inobstante
a ausência de
declarações do réu
sobre os fatos
, as demais provas angariadas nos autos
mostram-se
sufici
entes para amparar o édito condenatório.

Conforme apurado na análise processual, a vítima,
Evelyn Macedo Gonzaga
, declarou na fase
inquisitiva
(ID
244829191
, pág. 19)
que caminhava pela Orla do Porto
, em Cuiabá,
quando foi abordada por dois homens
, que
sob grave ameaça e mediante o uso de força, subtraíram seu aparelho celular e fugiram.

A
ofendida segue
contando que, a
o avistar uma viatura policial, pediu ajuda, entrou no veículo
oficial
e acompanhou as buscas pelos suspeitos
; p
oucos minutos depois, conseguiu identificá-los

ainda
nas proximidades do ocorrido
, permitindo que os policiais realizassem a abordagem e a detenção.
A ofendida
afirmou
que durante as buscas da PM,
um dos suspeitos revelou o local onde havia deixado o celular, levando os agentes até a residência de uma terceira pessoa
, onde a
lém do aparelho subtraído, foram encontrados outros três celulares e entorpecentes.

Por fim,
Evelyn
afirmou
que “
não tem dúvidas de que Kelvin Pereira Teixeira e Matheus da Silva foram as pessoas que lhe roubaram
.
” sic – ID
244829191
, pág. 19.

Ademais,
consta dos autos que na fase policial
foi realizado
reconhecimento presencial
dos réus conforme termo de ID 244829191
, momento no qual
os acusados foram colocados na sala ao lado de outras quatro pessoas,
sendo que

Evelyn
prontamente identificou
KELVIN e MATHEUS
como
os indivíduos que a assaltaram
.

Em que pese a vítima não tenha sido ouvida em juízo, os Policiais Militares responsáveis pela ocorrência que resultou na prisão em flagrant
e
do
s

acusad
o
s
,
PM
Jhonata
Ferreira Gomes
e PM
Alex Porto de Aguiar
, foram ouvidos perante a autoridade judiciária (ID
244831184
), na qualidade de testemunhas compromissadas, e confirmaram o teor das declarações
proferidas na fase investigativa.

Nesse sentido, o PM
Jhonata

Ferreira Gomes
, em juízo, declarou
que
durante patrulhamento nas proximidades da Praça do Porto, a equipe encontrou a vítima, que informou ter sido roubada e indicou a direção tomada pelos suspeitos
; d
iante dessas informações, os agentes iniciaram diligências no bairro e identificaram dois indivíduos em atitude suspeita.

De acordo com o policial, a
o perceberem a aproximação da guarnição,
os indivíduos
tentaram fugir, o que motivou uma perseguição imediata
; nesse momento, u
m deles foi interceptado, enquanto o outro foi localizado posteriormente, escondido atrás de um veículo.

Conforme o relato da testemunha, d
urante a abordagem,
indagaram
sobre o paradeiro do celular subtraído,
questionando
se o aparelho havia sido vendido ou
descartado
, sendo que
um do
s réu
s

inform
ou
que haviam negociado o objeto em troca de entorpecentes em um ponto de tráfico localizado nas proximidades.

Com base nessas informações, os agentes se dirigiram ao local indicado e procederam à abordagem de um indivíduo que se encontrava em frente à residência, acompanhado de sua esposa
; d
urante a diligência, os policiais localizaram
o celular da vítima, bem como
entorpecentes no interior do imóvel, confirmando que se tratava de um ponto de venda de drogas
.

Em sentido semelhante, o
agente de segurança pública
Alex Porto de Aguiar
relatou
que durante patrulhamento na orla do porto, a equipe foi abordada por uma mulher em estado de aflição, que informou ter acabado de ter seu celular roubado e indicou a direção da fuga dos suspeitos.
Imediatamente os policiais seguiram a indicação da vítima logrando êxito em
capturar os suspeitos, bem como de recuperar o objeto furtado.

Por fim,
ambos os
policia
is

afirm
aram
que
a vítima reconheceu os acusados no momento da prisão em flagrante
.

Diante desse cenário probatório, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas em ambas as etapas da persecução criminal, portanto,
em irrestrita observância ao preceito contido no art. 155
,
caput
,
do CPP
, são suficientes para atestar,
além da dúvida razoável
, a autoria do apelante
KELVIN PEREIRA TEIXEIRA

pelo crime de roubo majorado que lhe é atribuído, com todas as elementares inerentes ao tipo penal, a inviabilizar o acolhimento do pleito absolutório.

Saliente-se
que

os testemunhos policiais angariados
perante o crivo do contraditório e ampla defesa
, jungidos as declarações seguras e coerentes das vítimas
e o reconhecimento levado à efeito na etapa policial
são elementos que confirmam a tese acusatória
, porquanto amplamente
demonstrada a parti
cipação de
KELVIN
no crime patrimonial
.

Nesse aspecto, convém mencionar que
embora o reconhecimento efetivado na etapa extrajudicial não tenha seguido o rito previsto no
art. 226 do Código de Processo Penal
, esclareço que eventuais irregularidades ocorridas na fase de inquérito e pertinentes às formalidades insculpidas no aludido dispositivo legal
não acarretam a nulidade do reconhecimento realizado
, porquanto
os ditames daquele artigo constituem
mera
recomendação, e não uma exigência
, consoante orienta a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“Considerando que
o disposto no
art. 226 do CPP
configura, aos olhos deste Tribunal Superior,
mera recomendação
legal
,
a
inobservância das formalidades
legais para o reconhecimento pessoal do acusado
não enseja nulidade
quando o ato for formalizado de forma diversa da normativamente prevista
”.
(
AgRg
no
AREsp
1340162/SP, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
SEXTA TURMA
, 03/09/2019,
DJe
12/09/2019) – Grifei.

No mesmo sentido consolidou-se o entendimento do TJMT, conforme se depreende do
Enunciado Orientativo n.º 29
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe que
“29.
As
disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal

consubstanciam-se em
recomendações legais e não em exigências
,
não sendo causa de nulidade
, notadamente se
o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e
amparado por outros elementos de prova
”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017) – Destaquei.

Dessa forma,

c
onsta
tando
-se que a condenação se baseou em um conjunto de provas robusto, incluindo os depoimentos das vítimas e testemunhas
, não há como prosperar a pretensão absolutória. Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTOS FOTOGRÁFICO E PESSOAL. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. CONFIRMAÇÃO DAS IDENTIFICAÇÕES DO RÉU EM JUÍZO E POSSE DAS RES FURTIVAS. AUTORIA COMPROVADA. DOSIMETRIA DA PENA. AJUSTE DA PENA DE MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
3. Eventual inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP não implica, automaticamente, a nulidade do ato, podendo o magistrado atribuir o valor probatório que considerar justo ao
reconhecimento, especialmente quando confrontado com outras evidências disponíveis no processo. 4.
Os reconhecimentos feitos por duas vítimas, devidamente confirmados em Juízo, suas declarações em ambas as fases da persecução penal, o depoimento judicial de policial civil responsável pela investigação e a prisão do apelante na posse de parte dos objetos roubados afiguram-se suficientes para comprovar a autoria delitiva, não havendo falar, portanto, em absolvição por insuficiência de provas.
(...)
(N.U 0004767-62.2007.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2024,
Publicado
no DJE 28/11/2024)

Assim, presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, como se dá na hipótese, não deve prosperar a pretensão absolutória
, motivo pelo qual
m
antêm-se

o desfecho
condenatório
.

Prequestionamento:

Quanto ao prequestionamento, muito embora
“(...) O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT –
Ap
130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016,
Publicado
no DJE 08/11/2016), tem-se que os dispositivos infraconstitucionais apontados nas razões recursais foram integrados à fundamentação deste voto.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
MATHEUS DA SILVA
, a fim de
DECLARAR EXTINTA A SUA PUNIBILIDADE
ante a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, nos termos do art. 107, IV e art. 109,
III
c/c art. 110, §1º
c/c art. 115,
todos do Código Penal.

Lado outro
, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
KELVIN PEREIRA TEIXEIRA
, mantendo
incólume
a condenação
proferida pelo juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/MT na ação penal n.
0019883-28.2017.8.11.0042
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025